Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS EM CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante da ínfima quantidade de droga apreendida; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o tipo penal de porte de droga para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas nos autos são suficientes para a convicção acerca da autoria e materialidade delitiva, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
4. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas não há se falar em desclassificação para a conduta do artigo 28, da referida lei (consumo próprio).
5. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com as demais provas – filmagens/monitoramento, depoimento de usuários e drogas apreendidas.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28, §2o; Código Penal, art. 33; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1819531, 07058909820238070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024.